Tribunal: STF
Processo: AI 586109
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-14
Data de publicação: 2008-10-14

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Jurisprudência
   assentada. Tributo. Contribuição Social. SAT. Incidência sobre
   pagamento de trabalhadores avulsos. Admissibilidade. Precedentes.
   Ausência de razões novas. Decisão mantida. Agravo regimental
   improvido. É constitucional a incidência da contribuição social
   do Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) sobre a remuneração paga
   aos trabalhadores avulsos.